Tribunal: TJSP
Processo: 1009370-27.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória com pedido de restituição em dobro de valores. Negativação indevida. Anterior ação, já transitada em julgado, determinando a limitação de descontos a 30% da remuneração da autora. Ré que, em razão de tal limitação, considerou a autora inadimplente. Ilegalidade. Limitação dos descontos que impede a caracterização de mora para valores que superam 30% da

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória com pedido de restituição em dobro de valores. Negativação indevida. Anterior ação, já transitada em julgado, determinando a limitação de descontos a 30% da remuneração da autora. Ré que, em razão de tal limitação, considerou a autora inadimplente. Ilegalidade. Limitação dos descontos que impede a caracterização de mora para valores que superam 30% da remuneração. Decisão limitadora que não pode resultar em situação mais gravosa para a autora. Crédito da ré que não resta abalado. Determinação de retirada do nome da apelante dos cadastros restritivos, sob pena de multa. Restituição em dobro dos valores descontados a maior. Negativação indevida. Dano moral. Quantum fixado em R$15.000,00.
Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009370-27.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante VASTI OSORIO
CARVALHO NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
2
Voto no 34202
Processo no: 1009370-27.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Vasti Osorio Carvalho Neves
Apelados: Banco do Brasil S.A.
Ação declaratória e indenizatória com pedido de restituição em
dobro de valores. Negativação indevida. Anterior ação, já
transitada em julgado, determinando a limitação de descontos a
30% da remuneração da autora. Ré que, em razão de tal limitação,
considerou a autora inadimplente. Ilegalidade. Limitação dos
descontos que impede a caracterização de mora para valores que
superam 30% da remuneração. Decisão limitadora que não pode
resultar em situação mais gravosa para a autora. Crédito da ré que
não resta abalado. Determinação de retirada do nome da apelante
dos cadastros restritivos, sob pena de multa. Restituição em dobro
dos valores descontados a maior. Negativação indevida. Dano
moral. Quantum fixado em R$15.000,00.
Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
de fls. 188/191, que julgou a ação parcialmente extinta, sem resolução de mérito, e, no
mérito analisado, improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios então fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade.
Irresignada, recorre a autora. Em suas razões recursais, de fls.
194/200, aduz, resumidamente, que em processo anterior os descontos que o apelado
poderia promover em sua conta e vencimentos foram limitados a 30% de seus
rendimentos; que o apelado, em algumas oportunidades, ultrapassou tal limite; que a
dívida foi indevidamente considerada inadimplida e seu nome inscrito nos cadastros de
restrição ao crédito. Pede a reforma da r. sentença para a declaração de inexigibilidade do
débito inscrito nos órgãos restritivos, bem como a condenação da apelada a restituir, em
dobro, os valores cobrados a maior e indenizar a autora pelos danos morais suportados.
Em sede de contrarrazões, a ré, a fls. 206/217, argumenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
3
breve síntese, que foi limitado o valor dos descontos, mas que o valor integral da parcela
cobrada anteriormente é ainda devido. Aduz que, em razão disso, houve diversos atrasos
da autora, que arcou somente com os 30% descontados. Alega não haver qualquer
impedimento à cobrança do débito, inclusive com a negativação do nome da autora pelo
valor de sua integralidade. Aduz inexistir causa de restituição de valores em dobro, bem
afirma que não há motivo para condenação em indenização por dano moral.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não se vislumbra ocorrência de decisão extra
petita, no que toca à ilegitimidade da parte apelante para pleitear a restituição de valores
cobrados a maior pela Instituição Financeira.
Isso porque existe pedido da parte autora/apelante para que seja
feita a restituição em dobro dos valores descontados acima do limite de 30% de sua
remuneração, conforme fls. 92.
Assim, resta afastada a preliminar.
No mérito, com o devido respeito, o recurso merece provimento
em parte.
O argumento da apelada no sentido de que a limitação dos
descontos em 30% da remuneração da apelante, imposta nos autos da ação
1007299-57.2016.8.26.0161, não impede a cobrança da integralidade das parcelas não
merece prosperar.
Com todas as vênias, tal argumento é não justifica a indevida
cobrança de valores que, segundo decisão transitada em julgado, são essenciais para a
sobrevivência da devedora e afrontam a Ordem Jurídica pátria.
A ação supramencionada foi julgada por Acórdão prolatado por
esta Egrégia 22a Câmara de Direito Privado, com a relatoria do Douto, Nobre e Culto
Desembargador Hélio Nogueira, o qual restou assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
4
“Apelação
Cível.
Operações
de
mútuo
bancário.
Adimplemento das parcelas realizado mediante desconto
consignado em folha de pagamento e conta-corrente.
Servidora pública estadual. Ação de obrigação de fazer, para
limitar os descontos a 30% dos seus vencimentos. Sentença
de procedência. Inconformismo da ré. Restrição à liberdade
contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da
pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que
decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia
o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no
51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações,
contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar
a margem consignável em 35% para os servidores públicos
federais. Decreto Estadual no 60.435/2014 que, por sua vez,
passou a estabelecer em 30% o limite no âmbito estadual.
Aplicação, portanto, do percentual de 30%, agora previsto na
lei específica, que passou a se mostrar mais vantajosa. Multa
diária não exagerada e limitada. Incentivo ao cumprimento
da
determinação.
Honorários
advocatícios.
Critério
equitativo. Ação declaratória. Redução. Inteligência do § 8o
do artigo 85 do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido”.
O v. Acórdão deixou expressamente registrado que a manutenção
de descontos acima de 30% da remuneração líquida da autora violava o mínimo existencial
da devedora, bem como afrontava a lei.
Assim, o apelado limitou em 30% os descontos (na maioria dos
meses), mas passou a cobrar a autora pelo restante do valor das parcelas por outras vias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
5
Chegou, inclusive, a considerar inadimplida e antecipadamente
vencida a dívida, o que ensejou a inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes por débito no valor dede R$67.427,48.
Com o devido respeito, não há dúvida da ilicitude do quanto ora
retratado. Isso porque a apelada utilizou-se de decisão judicial que lhe era desfavorável
para considerar a autora inadimplente e cobrar antecipadamente a integralidade da dívida,
sem que a apelante tivesse deixado de pagar, em momento algum, o valor judicialmente
fixado.
Ora, ao limitar em 30% o valor dos descontos, a não incidência dos
efeitos da mora sobre os valores que sobrepujem tal montante é decorrência lógica da
decisão, sob pena de se colocar o devedor, que teve sua pretensão acolhida pelo Poder
Judiciário, em situação ainda mais prejudicial do que aquela em que se encontrava antes da
tutela jurisdicional.
Além disso, se antes os descontos se davam em parcela superior à
legalmente permitida, ameaçando a subsistência da devedora, não era possível prosseguir
com atos de cobrança relativos a esses valores.
Note-se que determinar a impossibilidade de cobrança da diferença
entre o valor original da parcela e aquele decorrente do decote judicial não abala o direito
de crédito da apelada, que ainda o exerce regularmente.
Houve apenas o realinhamento das formas de pagamento do
débito, para que restasse garantido tanto o crédito da apelada, quanto a subsistência da
devedora.
Nesse sentido, há farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
INDENIZATÓRIA Pretensão de exclusão do nome dos
cadastros restritivos Acolhimento Determinação judicial de
readequação das parcelas dos contratos firmados entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
6
partes que não pode resultar em situação mais gravosa para a
autora Reparação de danos morais, contudo, descabida
Autora com outras negativações em seu nome Inocorrência
de abalo de crédito Sucumbência recíproca Recurso provido,
em parte.
(Apelação no 1015880-79.2018.8.26.0100, rel. Des. Ligia
Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j.
24.01.2020)
AÇÃO
ORDINÁRIA
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO-
Desconto em folha de pagamento Limitação das deduções a
30% dos rendimentos da mutuária Integrante do quadro de
pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo Descontos
realizados que se revelam excessivos e ofendem o disposto
no Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003, violando o “mínimo
existencial”, enquanto piso de direitos capaz de garantir a
subsistência do devedor e de sua família Observância do
postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III,
da Constituição Federal) Considerando a existência de vários
credores, o cálculo da fração dos empréstimos deverá
observar a cronologia das contratações, de modo a prestigiar
a Instituição que concedeu empréstimo quando a margem do
mutuário não se encontrava tomada - Impossibilidade de
cobrança do saldo remanescente após limitação dos
descontos em folha e em conta corrente - Realinhamento dos
descontos representa nova forma de pagamento das parcelas
Com o pagamento na margem redimensionada, não é
razoável permitir que o mutuário suporte os efeitos da mora
Multa
cominatória
-
Cominação
para
o
caso
de
descumprimento da ordem judicial Medida que busca evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
7
comportamento revelador de resistência ou descaso no
cumprimento da ordem Legitimidade e necessidade na
imposição Astreinte fixada em montante razoável - Recurso
do Corréu Banco do Brasil não provido. Recurso da Corré
Coopmil provido, em parte.
(TJ-SP, apelação no 1001873-24.2014.8.26.0100, rel. Des.
Mario Oliveira, 38a Câmara de Direito Privado, j.
14.01.2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que impôs
limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos.
Margem
consignável.
Pretensão
de
exclusão
das
gratificações, bonificações, auxílio alimentação, abono,
demais verbas de caráter não permanente e dos descontos
obrigatórios. Admissibilidade. Inteligência do artigo 2o, § 1o,
item 5, e § 2o do Decreto no 60.435/14. Readequação das
parcelas ao limite legal. Consectário lógico da procedência
do pedido principal. Saldo remanescente que não poderá ser
inscrito em cadastros de inadimplentes. Determinação de
cancelamento definitivo das inscrições. Multa cominatória
devida.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP; Agravo de Instrumento 2135472-12.2018.8.26.0000;
Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito Privado, j.
12.09.2018)
“Pouco importando se os descontos recaem sobre a conta
corrente que, aliás, é destinada justamente ao recebimento
dos vencimentos do cliente, a despeito da impossibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
8
cobrança do remanescente dos contratos de empréstimos por
outros meios, observada tão somente a prorrogação da dívida
até a liquidação da obrigação, com a incidência dos encargos
pactuados, sendo desnecessária a apresentação mensal do
demonstrativo de pagamento pelo cliente, cabendo à
instituição financeira as providências necessárias, com a
comunicação da presente determinação ao empregador, para
a implementação dos lançamentos no patamar estipulado”
(TJ-SP;
Apelação
1004033-85.2018.8.26.0066;
César
Peixoto; 38a Câmara de Direito Privado; j. 13.12.2018).
Logo, no caso em tela, com todas as vênias, a decisão que
estabeleceu a limitação de 30% sobre os vencimentos da apelante, sem margem de dúvida,
leva à conclusão que o pagamento está sendo realizado segundo seus termos.
Nada justifica, seja qual for o motivo, em tal contexto, lançar o
nome da apelante em órgão cadastrador, pois, ainda que indiretamente, avilta o que restou
expressamente decidido pelo Juízo de primeira instância e por este Egrégio Tribunal em
processo já transitado em julgado.
Tal providencia, como bem restou registrado no voto do Eminente
Desembargador Helio Nogueira é “(...) nitidamente relacionada com a dignidade da
pessoa humana e com a busca do respeito ao mínimo existencial” (fls. 37), não podendo a
Instituição Financeira atuar de forma diversa, pois afronta, ainda, o que restou
expressamente decidido.
Portanto, tendo em vista o quanto exposto, não há como sustentar a
regularidade da negativação realizada em nome da apelante, a qual deve ser retirada pela
parte apelada, no prazo de 15 dias a partir da publicação do presente acórdão, sob pena de,
nos termos do artigo 536, do CPC, incidir multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de
descumprimento, até o limite do valor da inscrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
9
Determina-se, respeitosamente, que a intimação pessoal do
representante legal do Banco apelado, a respeito do quanto ora decidido, seja efetivada
pelo MM. Magistrado a quo.
No que toca o pedido de indenização por dano moral, tem-se que,
uma vez configurada a negativação indevida, sem preexistência de negativações anteriores,
esta é devida, prescindindo de prova. Nesse sentido:
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS).
Destaque-se que “A jurisprudência do STJ vem se orientando no
sentido de ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a caracterização do dano
moral, bastando a demonstração do ilícito para que, com base em regras de experiência,
possa o julgador apurar se a indenização é cabível a esse título.” (REsp no 1.109.978-RS,
Min. Rel. Nancy Andrighi, j. 01/09/2011)
Assim, tendo em vista a afronta à esfera jurídica do devedor, bem
como considerando o indevido constrangimento da apelante ao pagamento de parcelas
cujo valor foi considerado abusivo e ilegal, arbitra-se indenização a título de dano moral
no valor de R$15.000,00.
Esclarece-se que a correção monetária da indenização deve se dar a
partir da data de seu arbitramento, nos termos da Súmula 362, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, bem como a incidência de juros de mora desde a citação da ré, nos
termos do artigo 405, do Código Civil.
Ainda, o pleito de restituição em dobro dos valores descontados
acima do limite de 30% dos rendimentos da autora, nos meses de maio e dezembro de
2018, deve ser também provido (artigo 42, parágrafo único, do CDC), uma vez que não se
pode presumir boa-fé em tais descontos, já que havia ordem judicial transitada em julgado
determinando que tal limite fosse observado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009370-27.2019.8.26.0161 -Voto no 34202 - RP
10
Esclarece-se que não houve impugnação específica da parte
apelada quanto a tais descontos, de modo que se deve presumir a veracidade do quanto
alegado pela apelante a fls. 177/178.
Esclarece-se, ainda, que, conforme reconhecido pela própria
apelante (fls. 175/178), esta não tem direito à restituição de todos os valores pedidos na
inicial (fls. 11/12), de modo que o provimento, neste ponto, deve ser parcial.
Em razão do ora decidido, os ônus sucumbenciais devem ser
invertidos, para que a apelada arque com as custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento em parte ao recurso, com determinação de retirada do nome da apelante dos
cadastros restritivos, sob pena de multa, com intimação pessoal do representante legal da
apelada a ser efetivada pelo MM. Juízo da Douta Primeira Instância.
Roberto Mac Cracken
Relator